Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709300-04.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: GILBERTO FERREIRA GOMES D E S P A C H O Intime-se Gilberto Ferreira Gomes para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Serviços de Atendimento Médico S.A. (Samedil), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator